Tribunal: TJPA
Processo: 0811243-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811243-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: ISMAEL DE SOUSA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1º VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO PACIENTE MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E PAGAMENTO DE FIANÇA – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE FIANÇA – LIMINAR CONCEDIDA DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO COACTO SEM A NECESSIDADE DO PAGAMENTO DE FIANÇA, MANTENDO-SE HÍGIDAS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONFIRMAÇÃO DEFINITIVA DA DECISÃO LIMINAR. O paciente vem respondendo pelo crime de tráfico de entorpecentes, cuja aplicação de fiança é inadmissível, segundo regramento Constitucional,
ex-vi
art. 5º, inc. XLIII, bem como dispositivos do Código de Processo Penal e das Leis de Crimes Hediondos e de Tráfico de entorpecentes. Assim, tendo o próprio magistrado de primeiro grau afirmado não preencher o coacto os requisitos autorizadores da prisão preventiva e não sendo admissível a imposição de fiança no crime pelo qual vem respondendo, impõe-se conceder a ordem, ratificando-se a liminar anteriormente condida, a fim de afastar a fiança arbitrada, mantendo-se hígidas, entretanto, as medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas em primeira instância. 2)
WRIT CONHECIDO E CONCEDIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e conceder a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

Sessão Ordinária, realizada em plenário virtual aos 23 dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório/dispensa ou redução de fiança com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ISMAEL DE SOUSA VIEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia nos autos do processo nº 0006765-71.2020.8.14.0017.

Afirma o impetrante ter sido o paciente preso em flagrante delito em 06/11/2020, acusado da prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Durante a audiência de custódia, o juízo plantonista concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de diversas medidas cautelares diversas da prisão e o pagamento de fiança no importe de cinco salários mínimos.

Em seguida, a defesa requereu a dispensa da fiança, uma vez que o paciente é hipossuficiente, juntando, dentre outros documentos, cópia de carteira de trabalho sem anotações, comprovação de recebimento de auxílio emergencial, bolsa família da companheira e comprovação de dependência de menor enteada. Contudo, o pleito restou indeferido pela autoridade coatora.

Assim, alega vir o paciente sofrendo constrangimento ilegal, mormente porque não possui condições de arcar com o pagamento da fiança a ele estabelecida, impondo-se a dispensa de seu pagamento, na forma dos arts. 325, §1º, I e 350, ambos do CPP.

Por tais razões, requer liminar para que seja expedido o competente alvará de soltura, com a dispensa da fiança fixada ou, subsidiariamente, com sua redução, sendo que, no mérito, pugnou pela confirmação da liminar em definitivo.

Em regime de plantão judiciário, a desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias determinou a regular distribuição do feito, por não entender tratar-se de matéria afeta ao plantão (fl. 46 ID nº3989349), pelo que vieram os autos distribuídos à Desembargadora Vania Bitar, sendo que, em razão de estar no gozo de férias regulamentares no período de 03 a 22/11/2020 (fl. 48 ID nº 3996705), houve redistribuição do feito, na forma do art. 112, §2º, do RITJPA, cuja Relatoria coube a Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia, que, por sua vez, reservou-se para apreciar a liminar pleiteada após as informações prestadas pela autoridade coatora, que assim o fez,
ex-vi
ID nº 3999716.

Após as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, os autos retornaram à Relatora Maria de Nazaré Gouveia, em razão da Desembargadora Vania Bitar ainda estar no gozo de férias regulamentares, oportunidade na qual foi concedida a liminar pleiteada, determinando-se a isenção do pagamento de fiança por parte do paciente, mantendo-se hígidas as demais medidas cautelares a ele impostas.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e concessão do
writ.

O impetrante voltou a peticionar nos autos, sustentando que em razão do paciente encontrar-se em liberdade, o feito restaria prejudicado

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que ao contrário do alegado pelo impetrante, o
mandamus
não se encontra prejudicado, posto que o paciente somente se encontra em liberdade por força de decisão liminar concedida nos próprios autos do
mandamus,
impondo-se, portanto, agora, analisar-se o mérito, senão vejamos:

Da análise dos autos, vê-se ter o magistrado de primeiro grau, a quando da realização da audiência de custódia do paciente, entendido não preencher o mesmo os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pelo que concedeu a ele liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, bem como o pagamento de fiança no montante de 05 (cinco) salários mínimos.

Ocorre que o crime pelo qual o paciente vem sendo acusado, qual seja, tráfico de entorpecentes, sequer admite a aplicação de fiança, conforme se extrai do texto constitucional, em seu art.5º, inc. XLIII, que assim estabelece,
verbis:

“a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, o terrorismo e
os definidos como crimes hediondo
s, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”

No mesmo sentido, tem-se o Código de Processo Penal,
verbis:

“Art. 323. Não será concedida fiança:

II – nos crimes de tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, terrorismo e nos
definidos como crimes hediondos”

A Lei de crimes Hediondos,
verbis:

“Art.
2º Os crimes hediondos
, a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
e o terrorismo são insuscetíveis de:

II – fiança”.

E ainda, a própria Lei de Tráfico de entorpecentes (11.343/06), seu artigo 44, também assim dispõe,
verbis:

“Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis (...)”.

É cediço que os Tribunais Superiores vêm flexibilizando tal normativa em relação ao tráfico de entorpecente em sua modalidade privilegiada, o que, até o momento processual que ora se apura, não se verifica ser a hipótese dos autos.

Assim, tendo o magistrado de primeiro grau observado não estarem presentes os requisitos autorizadores da

medida extrema na hipótese, substituindo-as por outras cautelares diversas da prisão, não haveria que se falar na aplicação de fiança, uma vez que o crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual vem o paciente respondendo nos autos originários, sequer admite tal benefício.

Ante o exposto, conheço a ordem impetrada e a concedo, de modo a
confirmar

a liminar anteriormente deferida
,
para afastar a fiança arbitrada em primeira instância
, sobretudo por não ser o crime imposto ao paciente suscetível de tal instrumento e ter o próprio magistrado
a quo
reconhecido não preencher o coacto os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
mantendo-se, entretanto, hígidas as demais medidas cautelares estabelecidas
.

É como voto.

Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

Relator

Belém, 29/03/2021